Tribunal: TJMT
Processo: 1031011-44.2023.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-26
Data de publicação: 2024-08-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1031011-44.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[NEUSA APARECIDA DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 551.358.469-72 (RECORRENTE), JULIANA VETTORI SANTAMARIA STABILE - CPF: 017.706.391-28 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0012-05 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMENTA
:

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA.
PRESSUPOSTOS RECURSAIS. ADEQUAÇÃO. INTERPOSIÇÃO EM FACE DE DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1.
Para que
sejam

satisfeitos

os

pressupostos

recursais
, é
necessário
que a
parte

recorrente
se utilize do
recurso

adequado
.

Nos Juizados Especiais, a regra é a irrecorribilidade das decisões interlocutórias, cuja revisão é realizada somente ao final do processo, quando da eventual interposição de recurso inominado contra a sentença proferida.
Portanto
, não é cabível a interposição de recurso inominado em face de decisão interlocutória, sendo manifestamente inadequada a via eleita pelo recorrente
.

2.
Recurso

não

conhecido
.

3.
Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
pela
parte

recorrente

(art. 55 da Lei nº 9.099/95
)
.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1031011-44.2023.8.11.0001

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ

Recorrente
:
NEUSA APARECIDA DE OLIVEIRA SILVA DALLA NORA

Recorrido
:
ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO:

Egrégia

Turma
.

NEUSA APARECIDA DE OLIVEIRA SILVA DALLA NORA

ajuizou

reclamação

em
face do
ESTADO DE MATO GROSSO
.

O
juízo
singular
proferiu

decisão

e
concluiu
que
:
a) a
parte

reclamante
,
contratada

temporariamente
pela
parte

reclamada
,
distribuiu
duas
ações

judiciais

referentes

ao

mesmo

vínculo

contratual
, para
recebimento
de
férias
e FGTS
referentes

ao

período
de
fevereiro
/2019 a
dezembro
/2022; b) a
parte

reclamante

pleiteia
, de
maneira

fracionada
,
verbas

concernentes

ao

mesmo

vínculo
de
sucessivas

contratações

temporárias
com a
parte

reclamada
; c)
o
art. 100 da
Constituição
Federal
estabelece

critérios
para
pagamento
de
valores

devidos
pela Fazenda Pública,
outorgando

ao

ente

público

estadual a possibilidade de estabelecer o teto para recebimento de créditos

por

meio
de
Ofício

Requisitório
de Pequeno Valor; d) No Estado de Mato Grosso,
os

procedimentos para pagamento de obrigações de pequeno valor foram

definidos
e
regulamentados
pela Lei nº 10.656/2017; e)
todas
as
verbas

devidas
pela fazenda
pública

referentes
à
mesma

relação

jurídica

deverão
ser
pleiteadas

em
um
único

processo
,
conforme

disposição
do
parágrafo

único
, do art. 4º, da
mencionada
Lei; f)
permitir
o
fracionamento
de
ações

implica

em

abrir

espaço
para
uma

manobra
que,
em

tese
,
permite
que
os

valores

sejam

recebidos

mais

rapidamente
,
por

meio
de
Requisição
de Pequeno Valor – RPV, de modo que
o

interessado

possa

burlar
a fila de
credores
da Fazenda Pública, o que é
amplamente

rechaçado
pela
jurisprudência
. Ao final,
reconheceu
a
conexão
entre
os

processos

nº
1031011-44.2023.8.11.0001 e 1031014-96.2023.8.11.0001,
determinando

sua

reunião
.

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamante
,
sustentando
que: a)
ajuizou
duas
ações

distintas
,
pleiteando

em

uma
o
pagamento
das
férias

devidas

pelo

ente

estatal
e,
na

outra
, o
pagamento
do FGTS que
lhe
é
devido
; b) as
ações

diferem

quanto
à causa de
pedir
,
vez
que
são

pleiteadas
,
em

cada

demanda
,
verbas

distintas
, o que
afasta
a
configuração
de
conexão
; c) o
instituto
da
conexão

tem

por

objetivo
principal
evitar
a
prolação
de
decisões

contraditórias
,
motivo

pelo qual não se justifica a reunião das ações
,
como

decidido

pelo

juízo singular. Postulou a anulação da decisão que reconheceu a conexão dos processos

nº
1031011-44.2023.8.11.0001 e 1031014-96.2023.8.11.0001.

Embora
a
parte

recorrida

tenha

sido

intimada
(ID 215973656/PJe2),
não

foram

apresentadas
as
contrarrazões
.

No
Ofício

nº
83/2017/CPC/NFDTIPI, o
Ministério
Público
informa
que
somente
se
manifestará

nos

processos
que
envolvam

matéria
de
saúde

ou
interesse de
menores
e
incapazes
,
razão
pela qual
estes
autos
não

lhe

foram

encaminhados
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Inadequação

recursal
.

O conhecimento dos recursos depende da satisfação dos
pressupostos recursais,
dentre
os quais a adequação
.

O Recurso Inominado, previsto no artigo 41 da Lei nº 9.099/95,
é
cabível apenas
da
sentença
proferida
, não
podendo
ser utilizado para atacar
decisão interlocutória.

Aliás
, as
decisões

interlocutórias
, no
âmbito
dos
Juizados

Especiais
,
são

irrecorríveis
. Nesse
sentido
:

RECURSO INOMINADO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - DECISÃO INTERLOCUTÓRIA - IRRECORRIBILIDADE - RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Verificando-se que a decisão objeto do recurso inominado é meramente interlocutória, impõe-se o não conhecimento do recurso por força do disposto no art. 41 da Lei 9.099/95.2. Recurso não conhecido.(N.U 1014197-88.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 03/10/2023, p
ublicado
no DJE 04/10/2023)

RECURSO INOMINADO – AÇÃO ORDINÁRIA PARA TRANSFERÊNCIA DE PONTOS DE CNH – IRRECORRIBILIDADE DAS DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS NO RITO DO JUIZADO ESPECIAL – LEGITIMIDADE DO DETRAN PARA COMPOR O POLO PASSIVO - SENTENÇA DESCONSTITUÍDA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.(N.U 1006556-43.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 29/05/2023, publicado no DJE 05/06/2023)

No caso,
o inconformismo
se dirige
à decisão interlocutória (ID 215973653
/PJe2
),
que determinou a reunião de processos, sendo
que
o presente feito continua tramitando, tendo sido extinto o
processo n.
1031014-96.2023.8.11.0001
.

Inclusive, naqueles autos (1031014-96.2023.8.11.0001)
, conforme consulta feita no sistema
PJe
,
a decisão foi colacionada
como sentença
,
que já desafiou recurso inominado,
o qual
deverá ser julgado, não havendo razão para
julgamento
d
o
recurso
aqui aviado
.

Portanto,
neste feito
o Recurso Inominado é inadequado
, por atacar decisão interlocutória,
e não deve ser conhecido.

Dispositivo
.

Posto
isso
,
não

conheço

do
recurs
o
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
nº
9.099/95 e
diante
do
não

conhecimento
do
recurso
,
condeno
a
parte

recorrente

ao

pagamento
das
custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
fixados

em

10%

sobre
o valor da
causa.

Por ser a
parte

recorrente

beneficiária
da Justiça
Gratuita
(ID 215973656
/PJe2),

observe
-se
o
disposto
no art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC, se for o
caso
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2024